Tribunal: TJDFT
Processo: 0741331-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Penhora. Levantamento de valores. Impossibilidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento imediato dos valores penhorados em execução de título extrajudicial, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado dos embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de levantamento imediato dos valores penhorados nos autos da execução.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada que determinou que o levantamento dos valores penhorados somente se dê após o trânsito em julgado dos embargos à execução mostra-se correta, considerando que ainda persiste controvérsia sobre a exigibilidade do título executivo e a abusividade da cláusula penal.
4. Admite-se o uso do poder geral de cautela pelo magistrado para sobrestar o levantamento imediato dos valores penhorados nos autos da execução porque os embargos à execução estão pendentes de julgamento, podendo gerar consequências que impliquem no descabimento da própria execução.
5. O uso do poder geral de cautela pelo magistrado para sobrestar o levantamento imediato dos valores penhorados é justificado pela necessidade de aguardar o julgamento dos embargos à execução, evitando risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1362771, 0715290-13.2021.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/08/2021, publicado no DJe: 19/08/2021.